Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama, que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca da petição ID 151166821, sobretudo porque o julgado informado não constitui caso de repercussão ou recurso repetitivo. Confiro ao autor o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para que a parte autora junte aos autos, a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não fora recebida no endereço constante no contrato, sendo necessária a efetiva entrega do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro no local encaminhado. Portanto, não restou comprovada a mora, tendo em vista que retornou o AR com a informação de " Mudou-se ". Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado.” Inicialmente, sustenta o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em suma, alega não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Destaca entendimento do STJ pela validade da notificação encaminhada ao endereço informado no contrato e retornado pelo motivo de mudança de endereço. Afirma ser dever da parte devedora manter atualizado o seu endereço. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para deferimento da liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo acostado ao ID 46039524 - Pág. 1/2. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial para comprovar a mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço contratual. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator